Tribunal: CARF
Processo: 12571.000090/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000090/2009-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.815 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO LIMA CORREA JUNIOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação dos documentos solicitados implicou na glosa automática
das despesas descritas como dedutíveis pelo Contribuinte em sua Declaração
de Ajuste, o que demonstra não ter havido prejuízo para a efetivação do
lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes e Mario Hermes Soares Campos, que
davam provimento. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o conselheiro Régis
Xavier Holanda.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000090/2009-90
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.815 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000090/2009-90

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o
agravamento da multa, fixando-a em 75%. No entendimento do Colegiado a constatação de que
o sujeito passivo não atendeu à intimação oficial para apresentar documentos, não autoriza o
agravamento da multa quando isso não tenha impedido a autoridade fiscal de levantar as
informações necessárias à formalização do lançamento tributário.
O acórdão 2401-008.643 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da
intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento
do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor
do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AFASTAMENTO DO GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo não atendeu à intimação oficial para apresentar
documentos, não autoriza o agravamento da multa prevista no § 2o do artigo 44 da Lei
no 9.430 de 1996, quando isso não impediu a autoridade fiscal de levantar as
informações necessárias à formalização do lançamento tributário.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Com base nos acórdãos paradigmas no 9101-001.456 e 9202-007.849, defende a
Fazenda Nacional que o tipo do art. 42 da Lei no 9.430/96 é objetivo, devendo a multa agravada
ser mantida sempre que restar caracterizada o não cumprimento das intimações expedidas pela
autoridade fiscal.
Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões. Em tempo apresentou
petição requerendo a dilação do prazo processual.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.815 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000090/2009-90

Conforme exposto no relatório o presente recurso devolve a este Colegiado a
discussão acerca do agravamento da multa de ofício aplicada por ausência de cumprimento de
intimação expedida pela autoridade fiscal em lançamento de exigência de IRPF.
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que o tipo do art. 44 da Lei no
9.430/96 é objetivo ou seja a penalidade deve ser aplicada em razão da inércia do contribuinte
em atender às intimações do Fisco no prazo assinalado, inexistindo a exigência legal de efetivo
prejuízo para o agravamento da multa.
Consoante se extrai do relato fiscal, o Contribuinte não respondeu ao Termo de
Intimação que determinou a comprovação das despesas apontadas como dedutíveis pelo
Contribuinte entre outras informações. Diante da falta de esclarecimentos a fiscalização glosou
as despesas e lançou o imposto suplementar acrescido da multa de embaraço à fiscalização,
definida no inciso I, § 2o, do art. 44 da Lei n.o 9.430/96. Eis a descrição da conduta constante do
relatório fiscal (fls. 88):
Transcorridos 30 (trinta) dias sem resposta & Reintimação Fiscal n° 343/2009, procede-
se a lavratura do presente Auto de Infração.
Incluídos de oficio os rendimentos tributáveis omitidos recebidos pela dependente, sua
cônjuge, Silene Branger Correa, CPF 113.027.978-24, na DIRPF - Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004. Deduzido o
respectivo valor de IRRF sobre os rendimentos omitidos.
Glosadas as deduções de Contribuição a Previdência Oficial, Contribuição &
Previdência Privada e Fapi, Dependentes, Despesas com Instrução, Despesas Médicas, e
Livro Caixa dos anos-calendário de 2004 a 2007 não comprovadas. Reforçamos: o
contribuinte intimado (em 18/03/2009) e reintimado (em 26/05/2009) a apresentar os
devidos comprovantes, mas nada apresentou até a presente data.
Em conformidade com o art. 149 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de
25/10/1966) ficam canceladas para todos os efeitos as Notificações de Lançamento n°s
2005/609445517282156 e n° 2006/609445350822061.
Agravada a multa de oficio de 75% para 112,5% por não atendimento As intimações.
Contribuinte foi intimado em 18/03/2009 (Termo de Intimação Fiscal n° 137/2009) e
por não atendimento foi novamente reintimado em 26/05/2009 (Termo de Reintimação
Fiscal n° 343/2009), e até a presente data não atendeu As intimações. Com base no art.
44, inciso I e § 2°, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007, está sendo agravada a multa de oficio para 112,5%.
Observamos que o não atendimento das intimações, como destacado pelo acórdão
recorrido, não prejudicou o lançamento. Ao contrário a fiscalização desconsiderou as deduções e
lançou o imposto com base na totalidade dos valores recebidos pelo contribuinte e por seus
dependentes.
Na verdade a apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados fariam
parte da defesa do contribuinte, ou seja, não além de não serem informações essenciais para a
formalização do auto de infração, podemos fazer uma analogia com o direito do acusado de “não
produzir provas contra si”.
Neste cenário, e de forma semelhante ao que ocorre nos lançamento de Imposto
de Renda motivados pela constatação de omissão de rendimento relacionados com depósitos
bancários de origem não comprovada, cuja matéria do agravamento da multa está pacificada pela
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.815 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000090/2009-90

Súmula 133 do CARF, inexistindo prejuízo para o lançamento e sendo desnecessária a
circularização de informações para a exigência do tributo, inaplicável o agravamento da multa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Declaração de Voto
Conselheiro Regis Xavier Holanda, declaração de voto.

Do agravamento da multa de ofício pela falta de atendimento à intimação oficial.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a legislação
tributária federal, traz a seguinte disciplina:
Art. 44. ............
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Pela análise dos autos, verifica-se, no presente caso, como bem assinalado já em
voto vencido manifestado na DRJ - corroborado à unanimidade pelo acórdão recorrido - de que
todos os elementos utilizados na atividade do lançamento do crédito tributário foram colhidos
das próprias declarações de rendimentos entregues pelo contribuinte, não tendo havido,
portanto, qualquer prejuízo à ação fiscal, haja vista que a simples falta de manifestação do
litigante já resultou na lavratura do auto de infração para exigência do crédito correspondente às
deduções glosadas.
Portanto, a simples inércia do contribuinte já ensejou o lançamento com aplicação
da penalidade prevista no inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, sem causar prejuízo à
ação fiscal.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.815 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000090/2009-90

Assim, entendo pela aplicação da multa de ofício de 75%, não cabendo, contudo,
no presente caso, o agravamento da penalidade por falta de apresentação de documentos.
Nesse sentido, entendo também pela aplicação da inteligência da Súmula CARF
n° 133:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Com efeito, nesse caso específico, não me parece que a ausência de respostas às
intimações tenha implicado na dificuldade de realização do trabalho de fiscalização. Ao
contrário, no caso sob exame, essa ausência configura-se muito mais à inércia do sujeito passivo
em exercer seu direito de defesa do que ao dever de colaboração com a atividade de auditoria
fiscal.
Ainda, entendo que o objetivo da presente norma é evitar prejuízo e/ou
dificuldade à formalização do lançamento, sem contudo, exigir-se, em outro extremo, a prova de
conduta dolosa do contribuinte consistente em embaraçar a fiscalização.
Nesse sentido, não entendo que o prejuízo à atividade fiscal possa restar
presumido em todas as hipóteses de não atendimento às intimações do fisco – situação que
atrairia a aplicação incondicionada da norma em comento.
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao presente
recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda.
Fl. 656
DF CARF MF
Original